Tribunal: STF
Processo: HC 232079
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 824.460/SP.



    Narram os autos, entre muitas idas e vindas processuais, que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, restando a pena fixada em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal ante a desproporcionalidade e não razoabilidade do quantum da pena ao final aplicada ao paciente, notadamente quando comparada com a reprimenda estabelecida para corréu, tudo em alegada ofensa à isonomia.



    Requer, ao final,



    “seja concedida a ordem, a fim de que se corrija, ainda que de ofício, o quantum de pena erroneamente fixada a VALTER, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da pena, bem como corrigindo clara ofensa ao princípio da igualdade formal e material na aplicação de penas completamente desiguais a Corréus cuja similitude fático-jurídica apenas difere em uma circunstância jurídica negativa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão singular questionada:



    “Quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base, observo, de início, que, ao reformular a pena do Paciente nos autos do HC n. 696.831/SP, destaquei a proporcionalidade no aumento da pena-base do réu em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, pela consideração dos antecedentes do réu e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (401,55kg de pasta base de cocaína), ou seja, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    O Tribunal de origem, ao rejulgar a apelação de dois corréus, em cumprimento a determinação desta Corte, entendeu por afastar a quantidade de entorpecentes da primeira fase da dosimetria, considerando que "as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e natureza do narcótico) serão sopesadas na terceira etapa do sancionamento (redutor), a fim de evitar a dupla valoração desses mesmos aspectos" (fls. 334-335). 



    Isso não significa que a quantidade de entorpecentes deixou de ser elemento apto a exasperar a pena-base, mas, apenas, que a valoração da circunstância, no caso dos corréus, passou para a terceira fase. 



    Destaque-se que, não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles. 



    Desse modo, o procedimento adotado pelo Tribunal de origem evidentemente não se estende ao Paciente, ao qual não foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado porque registra antecedentes, como já destacado por esta Corte no julgamento do HC n. 696.831/SP.



    Como se vê, a dosimetria da pena do Paciente já foi apreciada por esta Corte em julgamento colegiado, de forma que a Defesa pode, se desejar, impugnar a matéria perante o órgão competente, qual seja, o Supremo Tribunal Federal.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Registro, ainda, que a pretendida revisão da dosimetria, na perspectiva de violação à isonomia considerada a pena aplicada ao corréu, submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não merece prosperar.



    Com efeito, conforme se vê do trecho da decisão singular questionada e antes transcrito, cuida-se de situações distintas.



    Como se sabe, a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal pressupõe a identidade de situação jurídica entre o paciente e o agente beneficiado (RHC nº 115.995/PR-Extn, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5/11/13), o que não ocorre no caso dos autos, nos termos dos trechos da decisão ante transcrito.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente